Tribunal: STJ
Processo: 2228107-07.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471254 - SP (2023/0312730-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NINA ABRAHIM DE PASQUAL
AGRAVANTE
: HELENA ABRAHIM DE PASQUAL
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062
ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
AGRAVADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS
EIRELI
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGOS 489 E 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. ART. 50 DO CC. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 735/STF. EMENDA À INICIAL APÓS
A
CONTESTAÇÃO.
CORREÇÃO
FORMAL
DA
NARRATIVA.
ORDEM
CRONOLÓGICA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS. VIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
4. A retificação da inicial após a contestação, desde que quando mantidos o pedido e
a causa de pedir, prescinde da anuência da parte adversa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47585746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: d9163d3e-32aa-4452-b3fe-46c37d984a0c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: d9163d3e-32aa-4452-b3fe-46c37d984a0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471254 - SP (2023/0312730-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NINA ABRAHIM DE PASQUAL
AGRAVANTE
: HELENA ABRAHIM DE PASQUAL
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062
ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
AGRAVADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS
EIRELI
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGOS 489 E 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. ART. 50 DO CC. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 735/STF. EMENDA À INICIAL APÓS
A
CONTESTAÇÃO.
CORREÇÃO
FORMAL
DA
NARRATIVA.
ORDEM
CRONOLÓGICA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS. VIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
4. A retificação da inicial após a contestação, desde que quando mantidos o pedido e
a causa de pedir, prescinde da anuência da parte adversa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Nina Abrahim de Pasqual e Helena
Abrahim de Pasqual contra decisão de fls. 2659/2662 em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos:
a) o ponto omisso referente aos pressupostos da desconsideração da
personalidade jurídica foi objeto de análise no acórdão recorrido, na extensão própria
aos limites de cognição, tratando-se de medida cautelar, não há cogitar-se de omissão
Documento eletrônico VDA47337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: bfba03d0-e588-435e-a975-b8322df87ed6

ou obscuridade; razão pela qual afastei a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil;
b) no que se refere à violação do art. 50 do Código Civil, verifica-se que a
análise da controvérsia referente à desconsideração da personalidade jurídica limita-se
à verificação dos pressupostos para o decreto da medida cautelar de indisponibilidade,
motivo pelo qual, em razão da natureza precária da decisão que defere medida
cautelar, é inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo
rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal;
c) a tese do recurso de violação aos artigos 330, § 1o, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que a pretensão de verificar o preenchimento dos requisitos da inicial,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, inviável em sede de recurso especial; e
d) no tocante à violação ao art. 329, II, do Código de Processo Civil,
afirmei que a alteração promovida pela parte recorrida não repercutiu na causa de
pedir e pedido, conforme aludido, sendo irrelevante o momento, aplicando, quanto ao
ponto, o óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente recurso, as agravantes defendem, em síntese, que
houve efetiva violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem foi mesmo omisso e contraditório
sobre questões fundamentais para o julgamento da causa, sendo os acórdãos
recorridos carecedores de fundamentação.
Argumentam que houve violação do art. 50 do Código Civil, na medida em
que não restou indicado nos acórdãos recorridos quais seriam as condutas praticadas
pelas recorrentes que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica, não
sendo o caso de incidência da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, já que não
se trata de decisão precária.
Aduzem que não incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que a constatação da violação ao artigo 330, § 1o, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, prescinde de reexame da matéria fática, uma vez que a controvérsia de
fato respectiva estaria bem delimitada no acórdão recorrido.
Alegam que não incide a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que teria havido alteração da causa de pedir e pedido após a contestação, sem a
anuência da parte demandada, evidenciando a diferença quanto ao pressuposto de
fato do presente caso e o do que analisado quando do julgamento do Recurso Especial
n. 2.128.955/MS, obstando seu uso como razão determinante para incidência do óbice
sumular aludido.
Foi juntada impugnação da parte ora agravada (fls. 2692/2704), em que se
requer seja mantida a decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: bfba03d0-e588-435e-a975-b8322df87ed6

VOTO
Em relação à alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, não vislumbro como alterar a conclusão adotada na decisão agravada
quanto à inexistência de omissão no acórdão recorrido.
Conforme realçado na decisão agravada, ficou consignado no acórdão
recorrido que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe confusão
patrimonial, com desvio de recursos da sociedade para uma das sócias, por meio de
interposta pessoa do grupo familiar, com o objetivo de favorecê-la, em detrimento dos
demais credores.
A propósito, extraio do acórdão recorrido (fls. 2.478/2.479):

No pedido inicial de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Proc.
0006789-90.2021.0224), a massa falida aponta a existência de vínculo familiar
entre a Sra. Dinah e suas filhas Nina e Helena (itens 12 e seguintes do pedido
inicial), descrevendo claramente a existência de indícios de participações
societárias figurativas para o fim de blindagem patrimonial a favor de Dinah.
Relata, a partir do item 17 o extrato das declarações prestadas pela Sra. Dinah, no
momento da colheita prevista no art. 104, I da LREF. Indica os motivos pelos quais
suspeita da existência de conglomerado financeiro familiar e passa a relatar, no
item 24, os elementos probatórios que indicariam a existência de um grupo a que
denomina “grupo Dinah”, com menção a documentos extraídos de outros
processos, envolvendo as empresas do grupo econômico. Em item 58 e seguintes,
a inicial apresenta fluxos de informações sobre interesses do grupo econômico,
indicando suposto percurso dos recursos que teriam sido desviados pelos ora
agravantes. A confusão patrimonial deflagrada em ações judiciais é descrita a
partir do item 72 e dados de confirmação de transações suspeitas relatadas pelo
COAF estão a partir do item 87.
O fato de que “nenhum dos documentos apresentados mencionar o nome das
agravantes” não traz qualquer mácula à inicial que, em seu conjunto, descreve a
existência de simulação de cessão de cotas e desvio patrimônio visando blindar o
patrimônio das investigadas. A menção dos nomes dos envolvidos, pessoas
naturais e jurídicas, aparece em cada operação relacionada na inicial, cabendo-
lhes a defesa quanto às conclusões a que inicial conduz. (grifo acrescido)

Como se vê, o Tribunal de origem concluiu pela verossimilhança do pedido
de indisponibilidade de bens contra as agravantes, antecipando os efeitos da
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade a qual pertenciam, com base
na análise contextual do pressuposto da confusão patrimonial.
Portanto, como o ponto omisso referente aos pressupostos da
desconsideração da personalidade jurídica foi objeto de análise no acórdão recorrido,
na extensão própria aos limites de cognição, tratando-se de medida cautelar, não há
cogitar-se de omissão ou obscuridade; razão pela qual afasto a violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC.
No que se refere à violação do artigo 50 do Código Civil, verifica-se que a
análise da controvérsia referente à desconsideração da personalidade jurídica limita-se
à verificação dos pressupostos para o decreto da medida cautelar de indisponibilidade.
Documento eletrônico VDA47337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: bfba03d0-e588-435e-a975-b8322df87ed6

Dessa forma, a análise quanto à suposta violação do artigo 50 do Código
Civil dependeria de infirmar os pressupostos da decisão cautelar, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF.
A propósito:

[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa
aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015, art. 300), e não
violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
[...]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.614.976/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
2/9/2024

No que se refere à violação do artigo 330, § 1o, II e III, do Código de
Processo Civil, extraio do acórdão recorrido que a emenda à inicial teve como objetivo
apenas ordenar cronologicamente os fatos narrados na inicial, sem alteração da causa
de pedir e pedido.
Por conta disso, a conclusão de que estariam presentes os pressupostos
objetivos para o prosseguimento do processo, afastando o reconhecimento da inépcia
da inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito (fl. 2.479).
Diante desse contexto, para infirmar o pressuposto adotado no acórdão
recorrido quanto à ausência de inovação substancial da causa de pedir e do pedido na
emenda à inicial, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, atraindo a
aplicação da Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 329, II, do Código de Processo Civil, por sua vez, não
pode ser reconhecida, uma vez que a alteração promovida pela parte recorrida não
repercutiu na causa de pedir e pedido, conforme aludido, sendo irrelevante o momento
processual em que ocorrida.
Dessa forma, como a alteração promovida pela parte agravada, ao emendar
a inicial, não repercutiu na causa de pedir e pedido, conforme aludido, é irrelevante o
momento em que ocorra, evidenciando a pertinência do precedente utilizado para
concluir pela incidência da Súmula 83/STJ.
A propósito, confira-se a ementa do julgado utilizado na decisão agravada
como paradigma:

[...]
4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não
viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da
economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade
cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si
mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.
Documento eletrônico VDA47337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: bfba03d0-e588-435e-a975-b8322df87ed6

5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o
polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento
do julgamento de mérito.
[...]
9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
15/8/2024

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: bfba03d0-e588-435e-a975-b8322df87ed6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.471.254 / SP
Número Registro: 2023/0312730-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067899020218260224
0006789902021826022410219177520178260224
000678990202182602241021917752017826022413622017
10219177520178260224
22281070720218260000
678990202182602241021917752017826022413622017
13622017
67899020218260224 6789902021826022410219177520178260224
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NINA ABRAHIM DE PASQUAL
AGRAVANTE : HELENA ABRAHIM DE PASQUAL
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062
ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
AGRAVADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO
NOME
: MASSA FALIDA DE COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS
EIRELI
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NINA ABRAHIM DE PASQUAL
Documento eletrônico VDA47579017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: 2e76e19d-0437-484a-9b0e-b26b3a294437

AGRAVANTE : HELENA ABRAHIM DE PASQUAL
ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062
ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359
CARLA CINELLI SILVEIRA - SP231554
AGRAVADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO
NOME
: MASSA FALIDA DE COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS
EIRELI
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:14
Código de Controle do Documento: 2e76e19d-0437-484a-9b0e-b26b3a294437